Tribunal: TJMT
Processo: 0007823-57.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007823-57.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON ASTROGILDO DA SILVA LOPES (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSINILDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 997.935.471-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA –IMPERTINÊNCIA – TORPEZA AMPARADA, EM TESE, NOS ASPECTOS CIRCUNSTANCIAIS DO FATO – DIVERGÊNCIAS QUANTO À EFETIVA MOTIVAÇÃO DEVEM SER LEVADAS A APRECIAÇÃO DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes apontando a aparente torpeza da motivação do delito, uma vez que, em tese, as provas dos autos, embora sugerem a ocorrência de desentendimentos anteriores, em contrapartida, a ação desvia-se dos padrões de moralidade e a avaliação sobre sua densidade e justiça traduz indevida invasão aos limites de análise da questão, de conclusão inviável por outro juízo, que não o Tribunal do Júri Popular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Wanderson Astrogildo da Silva Lopes
buscando a reforma da decisão proferida pelo magistrado da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação penal n. 7823-57.2016.811.0042 (código 431956), o pronunciou pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), do Código Penal, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri Popular.

Nas inclusas razões recursais (Id. 155417333) pede que seja excluída a qualificadora, pois, sob a ótica defensiva, não há falar em motivo torpe, visto que a vítima perpetrava violência doméstica contra a genitora do recorrente e efetuava furtos da residência para adquirir substâncias entorpecentes, o que culminou com a ação do recorrente, agindo em represália para cessar tais práticas, pois a família já estava exausta diante dessas situações.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 155417335) rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Em Juízo de retratação, a decisão de pronúncia foi mantida por seus lídimos fundamentos (Id. 155417337).

No judicioso parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, ambos do CP). Pronúncia. Irresignação defensiva. Almejado o decote da qualificadora. Impossibilidade. Acervo probatório que demonstra, ao menos em tese, a incidência da qualificadora imputada. Matéria que deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri. In dubio pro societate. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia.”
(Id. 156519182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Wanderson Astrogildo da Silva Lopes
foi denunciado pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), do Código Penal, porque, segundo narrado na inicial acusatória:

“Consta dos autos em análise que a vítima Rosinildo Alves dos Santos era usuário de drogas e convivia maritalmente com Maria Lúcia Astrogilda da Silva, a qual é genitora do denunciado WANDERSON ASTROGILDO DA SILVA LOPES. A vítima e o denunciado não tinham um bom relacionamento, pois WANDERSON não aprovava o comportamento de Rosinildo, pois por diversas vezes agrediu fisicamente sua mãe e furtava objetos na residência em que moravam para trocar por drogas, até que com muita raiva e revolta, disse para a genitora ‘CHEGA, vou matá-lo’.

No dia 28/06/015, a vítima Rosinildo, conhecido também por “Poconé”, saiu da residência em que morava e quando retornou, sua mulher lhe avisou que o filho/denunciado estava com muita raiva e iria lhe matar e que era pra ele ir embora, contudo, a vítima não deu importância e saiu novamente.

No mesmo momento, o denunciado WANDERSON ASTROGILDO decidiu “alugar” uma arma de fogo calibre 38, carregou-a com seis munições e ficou esperando o retorno da vítima Rosinildo Alves dos Santos na Rua SD, Bairro Jardim Umuarama, nesta Capital. Passado um tempo, já por volta das 20h25min, o denunciado viu a vítima dentro do carro de um vizinho, no lado do passageiro e, ao se aproximarem, gritou para que o condutor parasse, contudo, o vizinho não parou o veículo e mesmo assim, WANDERSON ASTROGILDO desferiu diversos disparos de arma de fogo na direção do veículo na intenção de atingir a vítima, atingindo-a fatalmente com 1 (um) tiro na região do tórax, causando-lhe lesão gravíssima em artéria subclávia esquerda, ocasionando a sua morte por choque hipovolêmico, conforme descrito no Laudo Pericial acostado às fls. 56/78.

O crime foi cometido com o fim manifesto de fazer justiça com as próprias mãos, e, portanto, por vingança (motivo torpe).

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA WANDERSON ASTROGILDO DA SILVA LOPES, como incurso no art. 121, § 2º, inciso I (torpe) do Código Penal, com implicações na Lei nº 8.072/90, e requer seja ele citado e processado na forma da lei, ouvindo as testemunhas arroladas, prosseguindo-se até final julgamento.”
(Id. 155417299).

Ultimada a instrução criminal, o magistrado
a quo
encontrou plausibilidade na acusação, e, por consequência, pronunciou o acusado, devendo ele ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, oportunidade em que deverão ser dirimidas todas as questões ou dúvidas ainda não esclarecidas.

Assistido pela Defensoria Pública,
Wanderson Astrogildo da Silva Lopes
interpôs o presente recurso em sentido estrito, almejando a exclusão da qualificadora, pois, sob sua ótica, não há falar em motivo torpe, visto que a vítima constantemente perpetrava violência doméstica contra a genitora do recorrente e efetuava furtos na residência para adquirir substâncias entorpecentes, o que culminou com a ação do recorrente, agindo em represália para cessar tais práticas, pois a família já estava exausta diante dessas situações.

Tendo em vista que a matéria trazida no recurso não diz respeito à materialidade e tão pouco aos indícios da autoria – até porque o próprio recorrente confessou em ambas as fases processuais que foi o autor dos disparos de arma de fogo que mataram a vítima –, prossigo direto à análise dos argumentos defensivos.

É cediço que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia em situações excepcionalíssimas, quando se revelarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio na prova até então coletada.

Doutrinando sobre o tema em debate, com a clareza que lhes é peculiar, os juristas Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto pontificam que, diante da existência dos requisitos de admissibilidade da acusação, o condutor do processo deve determinar a submissão do acusado ao julgamento perante o Conselho de Sentença, e
:

“(...) embora possa o juiz excluir qualificadoras, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a inconsistência e exagero da acusação nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade”.
(In Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 65).

Dito isso, no que se refere ao afastamento da qualificadora do motivo torpe, vejo que não ficou demonstrada
primo ictu oculi
a sua improcedência.

As provas produzidas até então revelam a hipótese de desentendimentos anteriores entre a vítima e o recorrente, talvez por questões envolvendo brigas entre aquele e a genitora do recorrente, e até mesmo a hipótese de que a vítima era usuário de drogas, culminando com a subtração de objetos da residência para sustentar o vício – o que pode caracterizar que, eventualmente, o recorrente agiu motivado por vingança.

Não são descabidas as mencionadas hipóteses, diante do que confirmaram as testemunhas e informantes ouvidas ao longo da instrução, já transcritos nos autos e na própria sentença de pronúncia, sendo despicienda transcrições repetitivas.

Importante esclarecer que não desconheço entendimentos jurisprudenciais no sentido de que
“
a vingança, por si só, não configura motivo torpe, salvo quando comprovado que tal sentimento restou inspirado por razões injustificáveis e repugnantes.”
(SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 7. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2012. p. 209).

E ainda:

“A
vingança
não caracteriza automaticamente a torpeza. Será ou não torpe, dependendo do motivo que levou o indivíduo a vingar-se de alguém. Exemplos: (1) Não é torpe a conduta do pai que mata o estuprador de sua filha. Ao contrário, trata-se de relevante valor moral (privilégio), nos moldes do art. 121, § 1º, do CP; e (2) É torpe o ato de um traficante consistente em matar outro vendedor de drogas que havia, no passado, dominado o controle do tráfico na favela então gerenciada pelo assassino.” (MASSON, Cleber.
Código Penal Comentado
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. p. 318).

Desse modo, a meu ver, se há de prevalecer ou não a imputação acusatória nesse particular, não há como afastar, neste momento, a qualificadora, pois a avaliação sobre sua densidade e justiça – ou seja, se o recorrente agiu por razões plausíveis ou justificadas, ou, ao contrário, por razões repugnantes e desprezíveis – traduz indevida invasão aos limites de análise da questão, de conclusão inviável por outro juízo, que não o Tribunal do Júri Popular.

Ademais, com a devida vênia, entendo inclusive temerário tecer maiores aprofundamentos para repelir a pretensão defensiva nessa oportunidade, até porque a avaliação exaustiva sobre a incidência, ou não, da motivação torpe, poderia inclusive causar prejuízo a própria defesa, pois, aparentemente, a tese aqui sustentada pode estar relacionada à violenta emoção, que, eventualmente, poderá ser apresentada pela defesa em plenário.

Com efeito, não pode, pois, o magistrado examinar a prova em profundidade para, após, externar sua própria convicção e excluir, desde logo, a qualificadora, impedindo a manifestação do Tribunal do Júri, órgão que possui competência exclusiva para a apreciação em causa, quando esta não se mostra totalmente sem apoio nos autos.

Nesses termos, entendo que a avaliação do juiz togado sobre a incidência da qualificadora revela-se adequada pois, superficialmente, nos limites da fase de pronúncia, com muita propriedade, consignou que:

“Quanto à qualificadora do inciso I do art. 121, § 2º do Código Penal (motivo torpe), em consonância com o que foi apurado no conjunto probatório entendo pela sua incidência e de igual forma deve ser submetida à apreciação pelo Júri, uma vez que existem provas para enquadrá-la.

A suposta torpeza do crime se revela plausível, na medida em que foram angariados indícios a declinar que a motivação criminosa teria ocorrido em razão da vítima subtrair objetos da residência constantemente para permutar com substâncias entorpecentes e também por agredir a genitora do acusado, motivo pelo qual o denunciado resolveu ceifar a vida de Rosinildo Alves dos Santos, com escopo de vingança, mostrar-se valente e poderoso.

Importante mencionar que nesta etapa do julgamento o afastamento da qualificadora é medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis, o que não é a hipótese subjudice.”

(Id. 155417304, p. 8).

Assim, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Carta Magna), deve o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, Juízo natural da causa, competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. PRONÚNCIA
. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO.
VINGANÇA
. QUALIFICADORA DO
MOTIVO

TORPE
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 2. Na
pronúncia
, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por
vingança
, sendo considerada qualificadora do
motivo

torpe
pela jurisprudência firme desta Corte. 3. Agravo regimental improvido.
”
(STJ – AgRg no HC: 523029 PE 2019/0215186-8, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 26.11.2019 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 3.12.2019)

Por todo o exposto, portanto, concluo por necessária a mantença da decisão ora hostilizada, em todos os seus termos, razão pela qual, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito manejado pela defesa de
Wanderson Astrogildo da Silva Lopes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023